Tribunal: TJMT
Processo: 1047038-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047038-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), CIRO TIBURCIO DA SILVA BARROS - CPF: 836.922.661-20 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABA (IMPETRADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MARA PRADO GOMES - CPF: 031.344.121-95 (VÍTIMA), A. B. P. G. - CPF: 079.997.351-32 (VÍTIMA), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DÚVIDA QUANTO AO DOLO EVENTUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CUSTÓDIA EXTREMA. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi validamente decretada; (ii) estabelecer se, diante do quadro fático ainda inicial, estão presentes fundamentos concretos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A mera condução de veículo sob influência de álcool, sem outros elementos concretos indicativos de assunção deliberada do risco, não autoriza, neste estágio inicial da investigação, concluir com segurança pela prática de homicídio doloso por dolo eventual.

2.

Mantida, em juízo de cognição sumária, a capitulação originária de homicídio culposo na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, a hipótese não evidencia base suficiente para a prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP.

3.

Registros criminais pretéritos sem densidade contemporânea, inclusive com extinção da punibilidade em um deles e remissão a fato antigo em outro, não demonstram, por si sós, risco concreto de reiteração delitiva apto a justificar a custódia extrema.

4.

As condições pessoais favoráveis, consistentes em idade avançada, exercício de profissão lícita, endereço certo, vínculos familiares e ausência de crimes recentes, indicam menor probabilidade de fuga e reforçam a suficiência de providências menos gravosas.

5.

O cumprimento regular das medidas cautelares fixadas em liminar confirma a adequação da substituição da prisão preventiva por restrições diversas, aptas a resguardar a ordem pública e prevenir nova incursão delitiva.

6.

Ausente fato superveniente apto a alterar o quadro fático-jurídico, impõe-se a ratificação da liminar que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem parcialmente concedida.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e somente subsiste quando medidas cautelares diversas se revelam inadequadas ou insuficientes. 2. A embriaguez ao volante, desacompanhada de outros elementos concretos de assunção do risco de matar, não autoriza, por si só, a conclusão imediata pelo dolo eventual para fins de manutenção da prisão preventiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis e o cumprimento regular das medidas cautelares impostas autorizam a substituição da custódia extrema por providências menos gravosas, quando suficientes à tutela da ordem pública. 4. A estabilidade do quadro fático e jurídico impõe a ratificação da liminar que substitui a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, caput, do CP; arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319, do CPP; arts. 302, caput, e 306, do CTB.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28/08/2015. TJMT – N.U 1013962-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 01/07/2025, publicado no DJE em 03/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CIRO TIBURCIO DA SILVA BARROS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (MT), que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa causadora de dependência
.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; b) a necessidade de se aguardar a perícia técnica; c) a suficiência de medidas cautelares diversas da segregação e a manifestação favorável do Ministério Público e; d) violação aos princípios constitucionais.

Pautado nesses argumentos, requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
,
determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Ciro Tiburcio da Silva Barros, facultada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
ou, alternativamente, seja concedida a prisão domiciliar (Id. 338099857).

Documentação juntada (Id. 338099858 a 338099863).

Liminar parcialmente concedida tão somente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (Id. 338567857).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício n. 020/2026-GAB-02) (Id. 349784634).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela concessão parcial do
Writ
a fim de que sejam mantidas as medidas cautelares de natureza diversas da prisão arbitradas pelo Desembargador Relator (Id. 353553870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,
o magistrado de primeiro grau
homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
nos autos do processo n. 1002490-37.2025.8.11.0028
.

Irresignado, o impetrante ajuizou o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese,
a necessidade de substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar a seu favor

(Id. 338099857)
.

A medida liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador Hélio Nishiyama, fundamentada nos seguintes termos:

(...) Fixadas essas premissas, infere-se dos autos que na noite de 14/dezembro/2025, em rodovia que dá acesso ao Distrito de Cangas, no Município de Poconé, o automóvel conduzido pelo paciente colidiu com o veículo que vinha em sentido contrário, ocupado por Alessandra Mara Prado Gomes, que faleceu no local. O marido e a filha da vítima, que também estavam no carro, sofreram ferimentos e foram encaminhados a um nosocômio da localidade.

De acordo com informações preliminares coletadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o paciente aparentava estar sob efeito de álcool e ainda teria admitido aos agentes públicos a ingestão de bebida alcóolica no período da manhã.

O paciente foi preso em flagrante e conduzido à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, durante a Audiência de Custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu a preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública
(...)

De antemão, em linha oposta à defendida na impetração, anote-se o Ministério Público requereu
expressamente a prisão preventiva do paciente
e pontuou a
insuficiência
de medidas cautelares diversas da custódia para resguardar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

A informação consta na ata da audiência e pode ser verificada na mídia audiovisual que registra o ato.

Nesses moldes, como a autoridade judiciária foi previamente provocada, descabe cogitar a ilegalidade da prisão preventiva por ter sido imposto de ofício.

Superada essa questão, a tutela de urgência deve ser
parcialmente deferida
.

A prisão preventiva (
stricto sensu
) e as medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 devem estar amparadas em prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) e atender a uma das hipóteses legais justificadoras (
periculum libertatis
).

Apesar da identidade de requisitos e pressupostos legais, a custódia cautelar, dado o seu caráter excepcional e subsidiário, é reservada apenas às hipóteses em que as alternativas legais menos severas se mostrem insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 282, § 6o).

Como destacado pelo Supremo Tribunal Federal, “
a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório
” (HC n. 126.815/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJE 28.8.2015).

Bom que se diga: as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são substitutivas da segregação preventiva, não da liberdade.

Na hipótese, os fundamentos lançados na decisão impugnada fundamentam a intervenção do Poder Judiciário com vistas tutelar o meio social e prevenir a renitência delitiva, contudo,
o cotejo analítico dos autos demonstra que medidas cautelares diversas da prisão são igualmente capazes de atingir essas finalidades
.

É bastante questionável a classificação jurídica da conduta promovida pela autoridade judiciária, de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB) para homicídio doloso (art. 121,
caput
, do CP), seja porque as investigações ainda estão em fase embrionária, seja porque a mera condução de veículo sob influência de álcool não conduz automaticamente à presunção de que o condutor assumiu o risco de matar (dolo eventual).

As informações coligidas aos autos até o momento não permitem concluir, com a segurança necessária para a decretação da custódia cautelar extrema, pela configuração do dolo eventual. Não há,
a priori
, elementos indicativos de que o paciente desenvolvia velocidade excessiva, participava de racha, dirigia na contramão de direção ou adotava qualquer outra conduta que evidenciasse, de forma inequívoca, a assunção deliberada do risco de causar a morte de terceiros.

Dentro dessa perspectiva, é recomendável manter a capitulação originária nos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, do CTB) e de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), que não permitem a prisão preventiva, conforme redação do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, os registros criminais invocados para demonstrar o suposto risco de reiteração delitiva não possuem a densidade necessária para justificar o recolhimento prematuro do paciente em cárcere.

A ação penal n. 0004091-86.2019.8.11.0002, em que o paciente foi denunciado por praticar, em tese, o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), a punibilidade do paciente foi extinta pelo advento da prescrição. Logo, é defeso utilizá-la para demonstrar a suposta inclinação do paciente a práticas criminosas.

De outro lado, a ação penal n. 0000602-60.2019.8.11.0028, movida contra o paciente por crime de idêntica natureza (art. 306 do CTB), remonta a período longínquo, mais precisamente ao ano de 2019, ou seja, há aproximadamente seis anos. E nessa toada, ela não tem força nem gravidade suficientes para demonstrar o suposto risco de reiteração criminosa.

Para além disso, os documentos que instruem o
writ
anotam que o paciente é uma pessoa idosa, não cometeu crimes nos últimos cinco anos, exerce profissão lícita, tem endereço certo e mantém vínculos familiares e sociais na localidade, circunstâncias que sinalizam ser pouco provável o emprego de subterfúgios para se eximir de futura e eventual aplicação da lei penal.

Nesses moldes, a despeito de repercussão gerada pela conduta, uma vez ponderadas as circunstâncias fáticas e a excepcionalidade da prisão cautelar –
ultima ratio
por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva.

À vista desse panorama, restrições cautelares diversas da prisão podem cumprir, com particular eficiência, os propósitos de resguardar a ordem pública e prevenir a reprodução de fatos de igual natureza.

Pelo exposto,
defiro parcialmente
a tutela de urgência vindicada, apenas para substituir a prisão preventiva imposta a
Ciro Tibúrcio da Silva Barros
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
comparecimento mensal ao Juízo da localidade em que reside para informar e justificar suas atividades;
(ii)
proibição de se ausentar do município onde reside, sem prévia autorização judicial;
(iii)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas sobreviventes e testemunhas;
(iv)
monitoramento eletrônico pelo prazo 3 (três) meses, podendo ser renovado a critério do Juízo de origem;
(v)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais; (
vii
) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; (
viii
) proibição do direito de conduzir qualquer veículo automotor; (
ix
) obrigação de se recolher em domicílio durante o período noturno; e (
x
) proibição de ingerir bebida alcóolica (...) (Id. 338567857).

Para o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão parcial da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação e/ou alteração.

As informações prestadas pelo Juízo de origem dão conta de que o paciente
Ciro Tibúrcio da Silva Barros
vem cumprindo as medidas cautelares fixadas na decisão que concedeu parcialmente a liminar, notadamente com relação ao comparecimento mensal, datados de 14/01/2026 e 19/02/2026

(Id. 349784634).

Mantém-se, portanto, incólume o fundamento central para o deferimento parcial da liminar, qual seja:
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
.

Consoante já consignado pelo Desembargador Hélio Nishiyama,
o paciente é uma pessoa idosa, não cometeu crimes nos últimos cinco anos, exerce profissão lícita, tem endereço certo e mantém vínculos familiares e sociais na localidade, circunstâncias que sinalizam ser pouco provável o emprego de subterfúgios para se eximir de futura e eventual aplicação da lei penal
afigurando-se
adequado e mais consentâneo com a realidade fática substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente eficazes para resguardar a ordem pública evitar nova incursão delitiva

(Id. 338567857).

Em situação análoga, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A gravidade concreta da conduta, a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o resultado morte em duplicidade, em crimes de trânsito, não justificam, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem periculosidade do agente, como fuga do local, omissão de socorro, antecedentes criminais ou reiteração delitiva
(...) (N.U 1013962-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025) (grifos meus).

Sendo assim, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, bem como da ausência de motivo plausível que autorize a revogação ou modificação da providência parcialmente deferida, impõe-se a ratificação da liminar anteriormente concedida, mantendo-se a substituição da prisão preventiva do paciente
Ciro Tibúrcio da Silva Barros
pelas medidas cautelares diversas da segregação estabelecidas na decisão

(Id. 338567857).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
Habeas Corpus
, convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar parcialmente deferida
tão somente para substituir a prisão preventiva do paciente
Ciro Tibúrcio da Silva Barros por medidas cautelares diversas
, nos moldes do
decisum
supramencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026